Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731081-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL RECORRIDOS: DILTON SEIXAS CARDOSO, CLAUDIA CARLOS SEIXAS, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COOPERATIVA E CONSTRUTORA. DESTITUIÇÃO DA INCORPORADORA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I – Incide o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre Cooperativa habitacional e cooperado que realizam contrato de promessa de compra e venda de imóvel, Súmula 602 do e. STJ, assim como quanto à Incorporadora, visto que as partes se amoldam aos conceitos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. No entanto, a não é aplicável do Código de Defesa do Consumidor às relações entre a Associação dos Promitentes Compradores e os autores, pois, pela natureza e objetivo da Associação, ela não se enquadra no conceito de fornecedor de bens e serviços. II - A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do EREsp 1.281.594/SP, fixou a prescrição decenal para pretensões de reparação civil baseada em inadimplemento contratual. III – A destituição da incorporadora importa em resolução dos contratos e põe termo às obrigações contratuais da promitente vendedora. Não há interesse de agir, na sua modalidade utilidade, na pretendida anulação de cláusula contratual. IV - Diante do inadimplemento culposo da Incorporadora-ré e da Cooperativa-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de indenização por lucros cessantes procede, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. A compensação deve ser paga na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel assemelhado, desde a data do término do prazo de tolerância, limitada à data da destituição da construtora. V – É convertida em perdas e danos a obrigação que não pode ser cumprida, art. 499 do CPC. VI - A unidade residencial adquirida está vinculada a apenas uma vaga de garagem, de forma que não se constata desvalorização imobiliária a ausência de vaga de garagem autônoma. VII - Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. VIII – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. IX – Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da Associação-ré provida. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o e 6o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e o STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003